Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DE PARTE DA PRETENSÃO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Primeira fase. Prescrição decenal. Na forma do artigo 1348, inciso VIII, c/c o artigo 22, §1o, “f”, da Lei no 4.591/64, o síndico tem a obrigação de prestar contas à assembleia anualmente ou quando for exigido. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil. Ainda que o agravante tenha descoberto eventuais falhas apenas em 2018, a ação somente foi ajuizada em 2021, de modo que se encontra prescrita a pretensão da obrigação relativa à prestação de contas de período anterior ao decênio que antecedeu a propositura da ação.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

J